Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. PENHORA DE DINHEIRO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. REMUNERAÇÃO CREDITADA EM BANCO DISTINTO.
1. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Assim, tendo o bloqueio via Sisbajud alcançado dinheiro depositado em banco diverso daquele pelo qual é creditada a remuneração, rejeita-se a impugnação.
2. Agravo de instrumento não provido.